Tribunal: TJDFT
Processo: 0749370-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749370-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PBM MARTINS LTDA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PBM Martins Ltda. contra a decisão que indeferiu a liminar requerida por ela nos autos do mandado de segurança. Verifico que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo com resolução do mérito (id 232633972). A prolação da sentença nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator